Tribunal: TJDFT
Processo: 0740966-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Julgamento conjunto do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar e do agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento que reconheceu o reembolso administrativo realizado pela agravante como verba de natureza indenizatória, determinando a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor de R$ 34.800,00, além de encargos sobre os honorários sucumbenciais desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a natureza da obrigação imposta à parte recorrente; e (ii) a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre valores a serem ressarcidos e sobre honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno foi julgado prejudicado, pois o mérito do agravo de instrumento estava apto a julgamento, permitindo uma cognição mais ampla da matéria discutida.
4. A obrigação imposta à parte recorrente consiste em ressarcimento de valores desembolsados pela parte autora, configurando obrigação pecuniária, e não obrigação de fazer.
5. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, considerados pedidos implícitos, podendo ser aplicados independentemente de previsão expressa na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Não envolvendo prestação de serviço ou execução de conduta específica, o ressarcimento de valores desembolsados pela parte autora, trata-se de obrigação pecuniária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 1.021 e 1.025; CC, art. 405.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 1.555.123/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 02/09/2025, p. 12/09/2025.